Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE. EXTENSÃO DO PRAZO FIXADO PARA PENSIONAMENTO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A análise da questão controvertida por ocasião do exame do pedido de concessão de tutela de urgência não acarreta a preclusão a respeito da matéria decidida, dado o caráter provisório da decisão.
2. Estando comprovado que, no período de convivência em união estável, a autora permaneceu sob a exclusiva dependência financeira do réu e que, mesmo após a separação de fato, passou a contribuir financeiramente para a subsistência da autora, tem-se por comprovada a necessidade pagamento de alimentos, pelo período necessário para que a alimentanda possa se inserir no mercado de trabalho.
3. Não há razão para a redução do valor da pensão alimentícia fixada provisoriamente, em valor compatível com as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
4. Constatado que a autora vem auferindo pensão alimentícia por tempo suficiente para que pudesse se inserir no mercado de trabalho, deve o pensionamento perdurar somente até a data do julgamento do recurso de apelação.
5. Os alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, tem por objetivo indenizar o cônjuge desprovido de bens e de meação por ocasião da separação de fato, divórcio ou dissolução de união estável.
6. Tendo sido a autora beneficiada com a partilha de bens adquiridos no curso da união estável, não há razão para que lhe seja assegurado o direito à percepção de alimentos compensatórios.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.